Tribunal: STF
Processo: HC 227480
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente do Habeas Corpus nº 813.062/RO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado mediante escalada). A inicial acusatória foi recebida em 06/03/2019 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO (e-doc. 4, p. 35).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça contra a decisão de recebimento da denúncia, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão foi formalizada no STJ a citada impetração.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Reporta-se a precedentes desta Corte.



    6. Requer, em sede liminar, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a suspensão desta até o julgamento final da presente medida. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar principal.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia revelou ter sido designada audiência de instrução e julgamento para 25/08/2023.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sem pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    11. Na espécie, a aplicação do princípio em tela foi afastada pelo Tribunal de Justiça em razão da impossibilidade de se analisar objetiva e subjetivamente o caso concreto pela via eleita, uma vez que o reconhecimento do princípio da insignificância demandaria dilação probatória (e-doc. 2, p. 6-10). 



    12. Já no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora, ao indeferir liminarmente a petição inicial, assentou não ter havido impugnação específica dos fundamentos do ato preferido pelo Tribunal local. Destacou ainda ser excepcional o trancamento de ação penal. Salientou, ademais, que “[n]ão constitui mister da jurisdição superposta adiantar-se no exame do mérito da causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de competências.”. Sem embargo, fez ver inexistir demonstração inequívoca da aplicabilidade do princípio da insignificância, aludindo à contumácia delitiva do paciente e ao fato de que o crime foi cometido mediante escalada (e-doc. 5). 



    13. O processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise do cabimento do princípio da insignificância. Neste cenário, ao contrário do que sustenta a defesa, sequer existe definição do prejuízo causado ao patrimônio da vítima.



    14. Desse modo, a impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. 



    15. No entanto, a “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator